Tribunal: TJSP
Processo: 0002679-20.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TráficoRTAssociação para o tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Nulidades processuais não demonstradas – Preliminares rejeitadas – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.